Tribunal: TJMT
Processo: 1011908-57.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011908-57.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de indenização ajuizada por seguradora sub-rogada, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurado por danos elétricos supostamente decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

A autora sustentou que os laudos técnicos e o relatório de regulação de sinistro comprovariam o nexo causal e que a concessionária deixou de apresentar relatórios obrigatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST. A sentença entendeu que os documentos produzidos unilateralmente eram insuficientes e que a ausência de preservação dos equipamentos inviabilizou a prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) saber se ocorreu cerceamento de defesa pela ausência de determinação de apresentação dos relatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST; e (
iii
) saber se os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC.

Não se verifica cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir diligências inúteis e julgar antecipadamente o mérito quando suficientes as provas constantes dos autos, nos termos dos
arts
. 355, inc. I, e 370 do CPC.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC. Contudo, subsiste a necessidade de comprovação do nexo de causalidade.

Os laudos técnicos apresentados são genéricos e inconclusivos. Não demonstram de forma técnica e detalhada que os danos decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica. A ausência de preservação dos equipamentos impediu a realização de perícia.

A não apresentação dos relatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST não supre a deficiência probatória da autora quanto ao nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não dispensa a comprovação do nexo de causalidade. 2. Laudos técnicos genéricos e não corroborados por perícia são insuficientes para demonstrar que danos elétricos decorreram de falha no fornecimento de energia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 355, inc. I, 370 e 1.010,
incs
. II e III; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. nos autos do processo n.º 1011908-57.2025.8.11.0041, que tramita perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, tendo como apelada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A demanda originária consiste em ação regressiva de indenização, na qual a autora, na qualidade de seguradora sub-rogada nos direitos de seu segurado JORGE KUFFEL, busca o ressarcimento do valor de R$ 5.274,00 (cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais), correspondente à indenização paga em razão de danos elétricos ocorridos em equipamentos eletrônicos do segurado, supostamente causados por oscilação no fornecimento de energia elétrica em 08.11.2024, no município de Itanhangá/MT.

A r. sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que os documentos produzidos unilateralmente pela seguradora não seriam suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, somado à impossibilidade de realização de prova pericial nos equipamentos avariados, que não foram preservados
, conforme:

VISTOS
.

Trata-se de
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO,

proposta por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Narra a parte autora que firmou contrato de seguro com JORGE KUFFEL, conforme apólice juntada aos autos, com cobertura para danos elétricos.

Aduz que, em 08/11/2024, o segurado sofreu danos em equipamentos eletrônicos de sua propriedade, em decorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Afirma que após regular procedimento de regulação do sinistro, a autora efetuou o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 6.246,00 (seis mil, duzentos e quarenta e seis reais),
subrogando-se
nos direitos do segurado.

Sustenta que os danos foram causados por falha na prestação de serviços da requerida, razão pela qual pleiteia o ressarcimento do valor pago ao segurado.

Por fim, requer a procedência da demanda, para condenar a parte Requerida ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela Requerente a título de regresso no valor de
R$ 5.274,00 (cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais) acrescido de juros e correção monetária, ambos contados a partir de 09.01.2025, data do pagamento da indenização.

Comprovado o recolhimento das custas - id. 189295751.

Despacho de ID. 191313562, determinando a citação da Requerida.

Audiência de conciliação realizada no dia 03/06/2025, a qual restou infrutífera não conseguindo chegar
a
autocomposição do conflito (Id. 196237888).

Contestação apresentada pelo Requerido no ID. 198589650, arguindo preliminarmente: a) inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis; b) ilegitimidade ativa por ausência de comprovação da titularidade do direito pleiteado; c) ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio; d) impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, bem como a ocorrência de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva do usuário.

Impugnação à contestação de ID. 201340707, combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os termos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a parte Autora pugnou pela intimação da Ré para que traga aos autos os 5 (cinco) relatórios obrigatórios de qualidade determinados no Módulo 9 do PRODIST (ID. 204359766), e a parte Ré pugnou pela produção de prova pericial (ID. 204507840).

Intimada para informar se possui as peças danificadas para que seja realizada perícia técnica em todos os aparelhos avariados (ID. 209636591), a Autora informou que os bens danificados no sinistro não foram preservados para eventual perícia (ID. 210716405).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

DA INÉPCIA DA INICIAL

A requerida alega inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Contudo, verifico que a petição inicial está devidamente instruída com os documentos necessários à comprovação do direito alegado, quais sejam: apólice de seguro, aviso de sinistro, relatório de regulação, laudos técnicos, comprovante de pagamento da indenização, entre outros.

Assim, rejeito a preliminar.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

A requerida sustenta a ilegitimidade ativa da autora, alegando que não foi comprovada a relação jurídica entre o segurado e a concessionária, pois não teria localizado a unidade consumidora no endereço indicado.

Tal argumento não merece prosperar. A legitimidade da seguradora para propor ação regressiva contra o causador do dano decorre da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, que dispõe: "Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

No caso em análise, restou comprovado que a autora pagou indenização ao segurado em razão de danos causados por oscilação de energia elétrica, sub-rogando-se nos direitos deste contra a causadora do dano.

Ademais, conforme informações da ANEEL, a requerida é a única concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município de Itanhangá/MT, onde ocorreu o sinistro, sendo irrelevante a alegação de que não foi localizada a unidade consumidora específica.

Portanto, rejeito a preliminar
.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A requerida alega ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio. Contudo, tal argumento não merece acolhimento, pois o acesso ao Poder Judiciário é garantia constitucional (art. 5º, XXXV, CF), não estando condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa.

Além disso, conforme documentação juntada aos autos (ID 187332099), tanto o segurado quanto a seguradora formularam reclamações administrativas junto à requerida, que não apresentou resposta.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

De
inicio
, quanto ao
pedido de produção de prova pericial
pela parte Ré, restou prejudicada, vez que a parte Autora relatou que os equipamentos sinistrados não estão mais sob sua posse ou de seus segurados (Id. 210716405).

Ainda, mesmo que apresentado os equipamentos danificados a realização de tal ato pericial seria
inócua
, tendo em vista o tempo decorrido desde o sinistro, de modo que os equipamentos avariados não se
mantêm no mesmo
estado da época do ocorrido, fator que torna impertinente a prova pericial direta pretendida.

Este é o entendimento:

APELAÇÃO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PERÍCIA – PROVA
INÓCUA
TENDO EM VISTA O TEMPO DECORRIDO DESDE O SINISTRO
– PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial quando ela se demonstrar
inócua
tendo em vista o tempo transcorrido desde o sinistro.
Comprovados por laudo válido o defeito no aparelho eletroeletrônico, o nexo de causalidade e o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir à Seguradora o valor respectivo. Os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1022716-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023).
Negritei

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a morosidade na prestação jurisdicional.

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.

A controvérsia cinge-se à existência de nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos causados aos equipamentos do segurado, bem como à responsabilidade da requerida pelo ressarcimento dos valores pagos pela seguradora.

Tais prejuízos foram arcados pela parte Autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil.
In
verbis
:

“Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
PAGAMENTO REFERENTE AOS DANOS COMPROVADOS NOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
– LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS –
SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE
– OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
(N.U 1001075-21.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES ÀS SEGURADAS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.
2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal. 3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes à segurada, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez. (N.U 1024178-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 13/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – MÉRITO -
SEGURADORA
SUB-ROGADA

–
OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
– NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de
direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não implica em falta de interesse de agir, nem obsta o acesso à jurisdição. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado. (N.U 1007716-89.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 02/03/2024).
Grifei

Nesta toada é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Ademais, a responsabilidade da Ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do disposto no §6º, do artigo 37, da Constituição Federal (
in
verbis
):

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa...”

Outro não é o entendimento do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS –
SUB ROGAÇÃO
SEGURADORA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSÁRIO – INTERESSE AGIR DEMONSTRADO - RESARCIMENTOS DANOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Consoante dicção do art. 786 do Código Civil e Enunciado Sumular n.º 188 do Supremo Tribunal Federal a empresa seguradora sub-roga-se nos direitos de seus segurados ao pagar indenização por danos cobertos pela apólice contratada, tendo direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano. Não há falar em prévio exaurimento da via administrativa para que a suposta lesão de direito seja submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal. O interesse de agir está plenamente caracterizado no ressarcimento quanto à indenização já paga pela Recorrida, tendo em vista os danos elétricos ocorridos nos equipamentos dos Segurados.
Da dicção dos artigos 37, §6º, da Constituição Federal e
arts
. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, extrai-se que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
Em que pese a Apelante afirmar que os documentos coligidos aos autos não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos noticiados pela Seguradora, a Concessionária de Serviço Público deixou de apresentar documentos para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica. (N.U 1041199-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023).
Destaquei

Nesta ordem de ideias para imputar a responsabilidade pelos danos causados pela parte Requerida, basta a parte Autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. Todavia, a parte Requerida alega que não houve a comprovação, por parte da
Autora da existência dos requisitos elementares e cumulativos necessários à procedência do pleito indenizatório, uma vez que cabia à seguradora demonstrar a existência dos três requisitos elementares, a saber:
(i) o ato ilícito, (
ii
) o dano propriamente dito e (
iii
) o nexo causal entre estes.

Aduz que os documentos unilaterais apresentados pela parte Requerente com a peça de ingresso a fim de comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma conduta da concessionária de energia Ré, não constituem prova suficiente, sendo que os supostos laudos não podem ser considerados como prova técnica, em razão da infringência quanto a competência estabelecida pela Resolução nº 218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Defende, ainda, que os documentos são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, tal como sequer fazem menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados aos equipamentos, ou seja, a juntada de laudo unilateral não constitui prova suficiente para comprovar o nexo.

Nesta ordem de ideias a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a parte Autora deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela Autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária Ré pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora Requerente.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica, conforme alardeada na exordial.

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Sendo assim, em razão da fragilidade de provas acerca da ocorrência oscilação energia a comprovar o sinistro alardeado na exordial, assim como ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabilizando que sejam submetidos à perícia, prejudicando, desse modo, a única prova capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, visto que a concessionária de energia Requerida pugnou pela produção de prova pericial.

Nesta circunstância,
a parte Autora deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida, e no caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da Requerida de restituir a importância pleiteada na inicial.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso de Apelação interposto por Mapfre Seguros Gerais S/A contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento proposta contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. A seguradora buscava reaver valores pagos a segurados que sofreram danos em equipamentos elétricos supostamente causados por oscilações de tensão na rede da
concessionária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) determinar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado permite o ajuizamento da ação regressiva, conforme previsto nos artigos 349 e 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF. Os laudos técnicos apresentados são documentos unilaterais que não possuem metodologia detalhada, tampouco identificação de profissional habilitado, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados.
A seguradora não preservou os equipamentos sinistrados para viabilizar perícia técnica, tampouco produziu prova antecipada, impossibilitando a comprovação do alegado defeito na prestação do serviço da concessionária. A ausência de prova concreta do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados inviabiliza a condenação ao ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade.
Laudo técnico unilateral e sem metodologia adequada não é suficiente para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.

A falta de preservação dos bens sinistrados e a ausência de prova pericial impedem a comprovação do direito à indenização.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 349 e 786; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC, art. 381. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; TJMT, Apelação Cível nº 1011157-41.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 1000315-37.2020.8.11.0031; TJMT, Apelação Cível nº 1041044-07.2022.8.11.0041. (N.U 1001971-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA
– RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. 2.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 1.000/21 da ANEEL).
3.
Havendo controvérsia quanto à existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.
4. Recurso provido. (N.U 1007435-55.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS
– FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de
responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.
(N.U 1004410-39.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024).
Destaquei

Nesta trilha,
não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

Dessa forma,
ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da parte Requerida e o dano experimentado pela parte Autora, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, impõe improcedência da demanda.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela Autora
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado
, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 214516855), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Cerceamento de defesa pela ausência de determinação de apresentação dos relatórios obrigatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST pela concessionária;

2)
Comprovação do nexo causal pelos laudos técnicos e relatório de regulação de sinistro, dispensabilidade da prova pericial e omissão da apelada quanto aos relatórios de qualidade do fornecimento de energia.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização securitária, acrescida de juros e correção monetária desde a data do desembolso, ou, subsidiariamente, pela anulação da r. decisão ante o cerceamento de defesa.

O recurso é
tempestivo
(
Aba expedientes –
Sentença (44759628) - Prioridade: Normal - ID do documento (213421586)
– PJE 1º Grau)
e foi devidamente preparado, conforme comprovante de recolhimento de custas de ID.
341128885
.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID. 219318003), nas quais sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da r. sentença, alegando que os laudos técnicos apresentados são genéricos e inconclusivos, elaborados por profissional sem registro no CREA/MT, que não foi localizada unidade consumidora em nome do segurado no endereço indicado, e que a ausência de preservação dos equipamentos impossibilitou a produção de prova pericial, essencial à demonstração do nexo causal. Argumenta, ainda, a possibilidade de culpa exclusiva do usuário por inadequação das instalações internas.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela Apelada

A apelada sustenta, em sede preliminar, que o recurso de apelação não deveria ser conhecido por malferimento ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a recorrente não teria atacado os fundamentos delineados na sentença de primeiro grau, não logrando êxito em especificar as razões pelas quais entende que o Douto Juízo
a quo
não teria fundamento em seus argumentos quanto à improcedência de seus pedidos.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente, em suas razões de apelação, impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma do julgado.

Trata-se de pressuposto de admissibilidade recursal que visa assegurar a efetividade do contraditório e da ampla defesa, permitindo ao órgão julgador e à parte contrária conhecer, de forma clara e precisa, os pontos controvertidos objeto da insurgência.

No caso concreto, verifica-se que a apelante, em suas razões recursais, impugnou de forma específica e fundamentada os principais fundamentos da r. sentença recorrida.

A recorrente atacou expressamente a conclusão do Douto Juízo
a quo
no sentido de que os documentos produzidos unilateralmente não seriam suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, argumentando que os laudos técnicos e o relatório de regulação de sinistro comprovariam a origem elétrica dos danos.

Impugnou, ainda, o fundamento relativo à impossibilidade de realização de prova pericial nos equipamentos avariados, sustentando que tal prova seria desnecessária e que a única forma de comprovar a regularidade ou irregularidade do fornecimento de energia seria mediante a apresentação dos relatórios obrigatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST pela concessionária, documentos que não foram trazidos aos autos pela apelada.

Des
t
arte, não se verifica a alegada violação ao princípio da dialeticidade, porquanto a apelante apresentou fundamentação jurídica e fática apta a permitir o conhecimento e julgamento do recurso, impugnando de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida.

Rejeito, pois, a preliminar.

1) Cerceamento de defesa pela ausência de determinação de apresentação dos relatórios obrigatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST pela concessionária

A apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Douto Juízo a quo não teria determinado a apresentação dos relatórios obrigatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST pela concessionária, documentos que seriam essenciais à elucidação da controvérsia e à comprovação da regularidade ou irregularidade do fornecimento de energia elétrica na data dos fatos.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, sendo que o
parágrafo único do referido dispositivo consigna que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Por sua vez, o artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, verifica-se que a apelante requereu, em sede de especificação de provas, a intimação da apelada para que trouxesse aos autos os cinco relatórios obrigatórios de qualidade determinados no Módulo 9 do PRODIST.

Contudo, o Douto Juízo
a quo
, ao constatar que os equipamentos danificados não foram preservados para eventual perícia, entendeu pela impossibilidade de produção de prova pericial e julgou antecipadamente o mérito, ao fundamento de que os documentos produzidos unilateralmente pela seguradora não seriam suficientes para demonstrar o nexo de causalidade.

Ocorre que os documentos trazidos aos autos pela apelante são suficientes ao julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 434 do Código de Processo Civil.

Ademais, o exame pericial nos equipamentos danificados não é obrigatório, tanto é que o Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe no item 17 que a existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios.

Des
t
arte, não se verifica cerceamento de defesa, porquanto o Douto Juízo a quo julgou antecipadamente o mérito com base nos elementos probatórios constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A questão relativa à ausência de apresentação dos relatórios obrigatórios pela concessionária, conforme se demonstrará adiante, constitui matéria de mérito, relacionada ao ônus probatório e à demonstração do nexo de causalidade, e não preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de ação regressiva de indenização proposta por seguradora sub-rogada nos direitos de seu segurado, objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por danos elétricos ocorridos em
equipamentos eletrônicos, supostamente causados por oscilação no fornecimento de energia elétrica.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que os documentos produzidos unilateralmente pela seguradora não seriam suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, somado à impossibilidade de realização de prova pericial nos equipamentos avariados, que não foram preservados.

A apelante sustenta, em síntese,
que o
nexo causal restou devidamente comprovado pelos laudos técnicos e relatório de regulação de sinistro apresentados, os quais atestam que os danos foram causados por pico de energia elétrica ou oscilação de energia elétrica.

Defende que a prova pericial nos equipamentos danificados seria desnecessária e inviável, porquanto os bens não foram preservados em razão de sua imprescindibilidade ao segurado e da inviabilidade operacional de armazenamento pela seguradora.

Alega que a apelada
omitiu-se
de apresentar os relatórios de qualidade do fornecimento de energia, únicos documentos aptos a comprovar eventual regularidade do serviço, conforme determinação da ANEEL.

Sustenta que tanto o segurado quanto a seguradora comunicaram os danos à apelada à época dos fatos, oportunizando a vistoria dos equipamentos, mas a concessionária quedou-se inerte.

Invoca a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova ou, subsidiariamente, a distribuição dinâmica do ônus probatório prevista no artigo 373, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

A apelada

sustenta a manutenção da r. sentença, alegando que os laudos técnicos apresentados são genéricos e inconclusivos, elaborados por profissional sem registro no CREA/MT, que não foi localizada unidade consumidora em nome do segurado no endereço indicado, e que a ausência de preservação dos equipamentos impossibilitou a produção de prova pericial, essencial à demonstração do nexo causal.

Argumenta, ainda, a possibilidade de culpa exclusiva do usuário por inadequação das instalações internas.

Passo à análise das teses recursais.

2) Comprovação do nexo causal pelos laudos técnicos e relatório de regulação de sinistro, dispensabilidade da prova pericial e omissão da apelada quanto aos relatórios de qualidade do fornecimento de energia

A controvérsia devolvida cinge-se à existência de nexo de causalidade entre a oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos causados aos equipamentos do segurado, bem como à responsabilidade da apelada pelo ressarcimento dos valores pagos pela seguradora.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, que dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tal responsabilidade também encontra fundamento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A responsabilidade objetiva, contudo, não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima. Somente se exime do dever de indenizar o fornecedor de serviços que comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a apelante, na qualidade de seguradora sub-rogada nos direitos de seu segurado, busca o ressarcimento do valor de R$ 5.274,00, correspondente à indenização paga em razão de danos elétricos ocorridos em equipamentos eletrônicos do segurado, supostamente causados por oscilação no fornecimento de energia elétrica em 08.11.2024, no município de Itanhangá/MT.

Para comprovar o nexo de causalidade, a apelante apresentou laudos técnicos elaborados, os quais concluíram que os danos foram causados por pico de energia elétrica ou oscilação de energia elétrica.

Ocorre que os laudos técnicos apresentados pela apelante são genéricos e inconclusivos, não especificando de forma técnica e detalhada a origem dos danos.

Os documentos limitam-se a indicar que os equipamentos foram danificados por pico de energia elétrica ou oscilação de energia elétrica, sem realizar uma análise técnica aprofundada que permita concluir, de forma inequívoca, que os danos decorreram de falha na prestação do serviço pela concessionária, e não de outras causas, tais como inadequação das instalações internas da unidade consumidora, uso incorreto dos equipamentos ou descarga atmosférica
, conforme:

Des
t
arte, não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos do segurado foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia, e ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

Por outro lado, a apelante sustenta que a única forma de comprovar a regularidade ou irregularidade do fornecimento de energia seria mediante a apresentação dos relatórios obrigatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST pela concessionária, documentos que não foram trazidos aos autos pela apelada.

Argumenta que, nos termos do item 26 do Módulo 9 do PRODIST, considera-se que houve perturbação na rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante se, na data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver registro nos relatórios de atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, ocorrências na subestação de distribuição, manobras emergenciais ou programadas, qualquer evento no sistema de transmissão ou eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica.

Não obstante, a ausência de apresentação dos relatórios obrigatórios pela concessionária não pode, por si só, conduzir à procedência da demanda, porquanto a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos do segurado e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

Os laudos técnicos apresentados são genéricos e inconclusivos, não especificando de forma técnica e detalhada a origem dos danos, e foram elaborados por profissional sem qualificação técnica comprovada.

Ademais, a apelante não preservou os equipamentos danificados para eventual perícia, impossibilitando a produção de prova técnica apta a comprovar, de forma inequívoca, que os danos decorreram de falha na prestação do serviço pela concessionária, e não de outras causas.

Embora a apelante sustente que a preservação dos equipamentos seria inviável em razão de sua imprescindibilidade ao segurado e da inviabilidade operacional de armazenamento pela seguradora, tal circunstância não pode ser oposta
à apelada, que não teve oportunidade de vistoriar os equipamentos à época dos fatos, não obstante tenha sido comunicada sobre a ocorrência do sinistro.

Por via de consequência, também não prosperam as alegações de que a apelada teria se omitido de apresentar os relatórios de qualidade do fornecimento de energia, porquanto a ausência de apresentação de tais documentos não supre a deficiência probatória da apelante quanto à demonstração do nexo de causalidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando as preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença
para 12% (doze por cento).

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026